Tribunal: TJDFT
Processo: 0713738-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713738-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DIOGO PERFEITO DE SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução no 0740227-26.2017.8.07.0001, movida em desfavor de DIOGO PERFEITO DE SANTANA, indeferiu o pedido de renovação da pesquisa de ativos via BACENJUD e INFOJUD. Em suas razões recursais (ID 16338741), narra tratar de execução de título extrajudicial objetivando a satisfação do crédito consolidado na Cédula Rural Pignoratícia no 40/00277-2. Historia ter realizado, no curso do feito, diversas pesquisas em sistemas no intuito de localizar bens passíveis de penhora, não se obtendo êxito. Afirma ter decorrido lapso temporal razoável desde a última busca por ativos financeiros em nome do agravado, via BACENJUD, razão pela qual inexiste empecilho para nova pesquisa. Alega ainda não ter sido realizada qualquer consulta no sistema INFOJUD e ressalta o princípio da colaboração, o qual o Juízo deve buscar a real efetividade do processo para satisfação do crédito do credor. Sustenta que, conforme dispõe o artigo 789 do Código de Processo Civil, o devedor responde com a totalidade do seu patrimônio, presente e futuro, para o cumprimento das obrigações. In casu, o agravante necessita do auxílio do Poder Judiciário para encontrar os bens do agravado passíveis de constrição, evidenciando a imprescindibilidade das pesquisas aos sistemas supracitados. Assegura não se tratar de transferência do ônus do credor de localizar bens do devedor, mas sim de conferir efetividade à prestação jurisdicional e primar pelos princípios constitucionais da segurança jurídica e da razoável duração do processo. Colaciona julgados em abono a sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo determinar a imediata pesquisa aos sistemas BACENJUD e INFOJUD, o que deve ser confirmado no mérito. Preparo devidamente efetivado (ID 16338750). É o breve relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a existência de plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de renovação da pesquisa de ativos via BACENJUD e INFOJUD. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Sobre a questão aventada em recurso, esta Corte tem entendido que a reiteração do pedido de diligências, em sistemas como o Bacenjud, deve ser analisada diante do caso concreto, atendendo ao critério da razoabilidade e a possibilidade de ter ocorrido alteração na situação econômica da parte devedora. Confiram-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ELETRÔNICA. BACEN JUD. REITERAÇÃO DO PEDIDO. I A reiteração da penhora eletrônica, via Bacen Jud, deve ser analisada em cada demanda, conforme o princípio da razoabilidade, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. II Agravo de instrumento provido.” (Acórdão n.1071130, 07114096720178070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/01/2018, Publicado no DJE: 26/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “ALIMENTOS. EXECUÇÃO. CONSULTA. SISTEMAS. INFORMATIZADOS. PODER JUDICIÁRIO. BACENJUD. INFOJUD. RENAJUD. ERIDIF. RENOVAÇÃO. DECURSO. TEMPO. RENOVAÇÃO. DILIGÊNCIA. ALTERAÇÃO. CONDIÇÃO FINANCEIRA. EXECUTADO. POSSIBILIDADE. 1. Autoriza-se a renovação das diligências, nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se as consultas foram realizadas a um tempo considerável - no caso, mais de 3 (três) anos - em que haja possibilidade de alteração da condição financeira do executado. 2. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão n.949202, 20160020058086AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2016, Publicado no DJE: 24/06/2016. Pág.: 135/149) Porém, em análise preliminar da controvérsia e sem adentrar na relevância dos argumentos recursais, não se vislumbra, nesse momento, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim justificar a medida antecipada. Isso porque o magistrado de origem, ao indeferir o pleito do exequente, consignou a suspensão do processo pelo prazo de um ano, fluindo o prazo prescricional intercorrente apenas a partir da certidão do decurso do indigitado sobrestamento. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada. Brasília, 2 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator